Tribunal: TJES
Processo: 5030543-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030543-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GISELI PIROLA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030543-24.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: GISELI PIROLA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por
GISELI PIROLA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual narra a autora, em breve síntese, que enfrentou uma série de problemas relacionados à prestação de serviços de internet residencial pela VIVO FIBRA. Aduz que a empresa realizou uma migração de tecnologia, interrompendo o serviço por um mês. Além disso, o técnico causou danos durante a instalação, e o sinal de internet era limitado a um único cômodo. Afirma que tentou realizar novos agendamentos, porém a comunicação com a requerida resultou em frustrações, e a empresa alegou um débito inexistente, causando prejuízos acadêmicos e profissionais à autora. Requer ao final a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais narrados na inicial.

Contestação apresentada ao ID 7669261.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7669287):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7669291), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

Apesar de devidamente intimada (ID 7669297), a parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7669291 - págs. 17/18.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão do serviço de internet fixa na residência da recorrida, fato que o deixou impedida de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, anexa aos autos protocolos de atendimento, imagens dos furos para a instalação do novo cabeamento, comprovantes de pagamentos das faturas, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

Por outro lado, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel, tendo apresentado apenas telas sistêmicas indicando o pagamento, em atraso, de faturas, mesmo durante o mês em que o serviço deixou de ser prestado pela ré.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas isoladamente
“configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade”
(TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet e telefonia não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que a recorrida fosse privada de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se ipso facto, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o quantum reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida/recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, haja vista que a parte autora não apresentou contrarrazões, tampouco, foi assistida por advogado na origem (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)